Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015153-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES - CPF: 454.791.196-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 10.436.565/0002-50 (AGRAVADO), EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 05.401.768/0001-90 (AGRAVADO), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA - CNPJ: 05.401.768/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVIO MIRANDA GONCALVES JUNIOR - CPF: 089.745.186-43 (ADVOGADO), IVAN LUIS ROSA TEIXEIRA GOMES - CPF: 084.267.786-07 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA TERRA - CPF: 071.037.266-39 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), PRISCILA BARBARA NIGRI DE OLIVEIRA - CPF: 109.676.286-28 (ADVOGADO), MARCELLA OLIVEIRA CARMO - CPF: 139.323.176-45 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES NICACIO - CPF: 124.695.266-12 (ADVOGADO), GUILHERME LEONEL DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 068.021.756-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA – CARACTERIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUCESSORA – RECURSO PROVIDO.

Considerando o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, sem solução de continuidade, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e nomes comerciais semelhantes, através da constituição de nova pessoa jurídica para funcionar no local por suposta autorização do adquirente do fundo de comércio, filho da sócia da nova empresa, resta configurada a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, a ensejar a manutenção da sucessora no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015153-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

AGRAVADO:

INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0001878-92.2016.8.11.0041, promovida contra EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA, reconheceu a ilegitimidade passiva do INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA., ora Agravado, para figurar no polo passivo da lide.

Em suas razões, afirma, em apertada síntese, a ocorrência de sucessão empresarial de fato ou um trespasse informal entre as empresas, considerando:

“
1) Aquisição do imóvel da empresa executada por terceira pessoa (Sr. Ivan, filho da sócia da empresa agravada);

2) Por ocasião da imissão na posse havia a possibilidade de um Despejo, que não ocorreu, pois a empresa executada que lá estava funcionando (com alunos em curso inclusive) concordou com a imissão na posse, entregou as chaves do imóvel, e a empresa agravada concordou que os alunos continuassem estudando o ano letivo de 2016, tudo na mais absoluta paz, tranquilidade e cordialidade, tudo acordado entre as partes sem que nenhum documento juridico amparasse tal situação;

3) A empresa agravada (por meio do Sr. Ivan) recebeu juntamente com o imóvel toda a estrutura de uma escola em PLENO funcionamento, incluindo bens móveis, utensílios, benfeitorias e principalmente tomando posse da carteira de clientes da empresa executada, ou seja, assumiu não somente os bens materiais, mas também os bens imateriais da executada.

4) A abertura imediata da Filial da empresa agravada com CNPJ de nº 10.436.565/0002-50 em 12/01/2017 (DOC 12), cujo objeto social é idêntico da empresa executada e o nome fantasia da empresa agravada foi modificado para ser praticamente IDENTICO ao nome da empresa executada (PAMPULHA);

5) Continuidade (sem interrupção) das atividades no mesmo ramo comercial, inclusive com mesmo nome comercial (PAMPULHA) e sucessivo desempenho das mesmas atividades que a empresa executada;

6) Utilização do mesmo corpo profissional (funcionários/professores) e da mesma carteira de clientes (alunos);

7) Por ocasião de cumprimento da Carta Precatória nº 5253020- 53.2022.8.13.0024 a Sra. Oficial de Justiça devolveu o Mandado sem cumprimento (DOC 06), sob o argumento de que no local do endereço da executada não encontrou um representante da empresa executada, mas sim outro estabelecimento (empresa) por nome de INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA, com CNPJ 10.436.565/0002-50, ora agravada;

8) Em consulta/pesquisa no site do “GOOGLE” utilizando como palavra chave o nome da empresa executada (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA) o primeiro endereço obtido de retorno na pesquisa é da empresa agravada (DOC 14) demonstrando a “confusão” entre as empresas
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
para que seja reconhecida a ocorrência da sucessão empresarial de fato da empresa executada (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA/CNPJ: 05401768/0001-90) pela empresa agravada (INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA/CNPJ 10.436.565/0002-50) para se manter a empresa agravada no polo passivo da ação de piso
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 223721653.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA (CNPJ: 05401768/0001-90), cujos pedidos foram julgados procedentes.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, após frustradas as tentativas de localização de bens em nome da empresa devedora, a Agravante formulou pedido de penhora de seu faturamento, que foi deferido pelo Juízo, todavia, quando do cumprimento do respectivo mandado, o oficial de justiça encontrou no local descrito outro estabelecimento (empresa) por nome de INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA (CNPJ 10.436.565/0002-50), ora Agravada.

Diante de tal fato, a Agravante postulou pelo reconhecimento da sucessão empresarial e penhora no faturamento da empresa sucessora, o que foi deferido.

Entretanto, após a Agravada comparecer aos autos e afirmar a ausência de relação entre as empresas, o julgador singular houve por bem reformar a decisão anterior e reconhecer a ilegitimidade passiva do INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA. para figurar no polo passivo da lide.

Para tanto, assim fundamentou sua decisão:

“
2. Da análise do material cognitivo amealhado ao feito, verifica-se que o imóvel onde a executada Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda se situava foi alienado judicialmente para o Sr. Ivan Miguel Teixeira, conforme documento de id. 131590306/ 131590309, sendo que atualmente no referido local funciona o Instituto Educacional Pampulha Ltda, id. 134392588.

2.1. No caso dos autos, constata-se que ficou comprovado que não há identidade entre os sócios do Instituto Educacional Pampulha Ltda e da empresa executada, tampouco com o proprietário do imóvel, nem a demonstração de relação de parentesco ou a existência de grupo econômico.

2.2. Não há também a demonstração de que entre as sociedades ou seus sócios tenha existido algum negócio jurídico, de modo que a alegação de sucessão empresarial baseada exclusivamente na identidade da atividade desenvolvida no mesmo imóvel, por si só, não é suficiente para caracterizar a existência de sucessão empresarial, ainda mais, se outros elementos de convicção denotam que uma empresa não sucedeu outra
”.

É contra tal
decisum
que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto.

Pois bem.

Defende a Agravada, nos termos da manifestação apresentada na origem, e acolhida pelo julgador singular, que o imóvel onde a empresa devedora exercia suas atividades foi adquirido em 2016 pelo Sr. Ivan Miguel Teixeira, filho da sócia da Recorrida, por meio de alienação judicial, realizada na esfera trabalhista, o qual, consoante declaração firmada em outubro de 2023, autorizou a empresa de sua genitora a utilizar a exercer suas atividades no imóvel de sua propriedade, pelo que inexiste qualquer relação entre as empresas.

O conjunto fático-probatório dos autos, contudo, aponta em sentido contrário.

Com efeito, verifica-se dos autos que Ivan Miguel Teixeira arrematou o imóvel em 09/11/2016, e foi imitido na posse em 21/11/2016, constando do auto de imissão a escola estava em excelente estado de conservação, em pleno funcionamento no momento da inversão da imissão e que continuaria em atividade, ao menos até o término das atividades letivas daquele ano.

Logo após a imissão na posse, em 12/01/2017, houve a criação de uma filial da empresa Agravada, com nome comercial muito semelhante ao da empresa executada, para exercer suas atividades naquele mesmo local, como de fato foi encontrada quando da tentativa de penhora de bens da devedora pelo oficial de justiça.

Tal cenário indica que Ivan Miguel Teixeira, ao despender mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) na arrematação do imóvel, incorporando toda a estrutura de uma escola em funcionamento, incluindo bens móveis, benfeitorias e carteira de clientes/alunos, o fez já com o intuito de manter o funcionamento de uma instituição de ensino no local, mormente quando sua família, em especial sua genitora, é sócia de empresa que presta serviços de educação.

Deveras, apesar da declaração genérica de Miguel Teixeira, firmada em outubro de 2023, onde autoriza a empresa agravada a utilizar o imóvel por ele adquirido em 09/11/2016, não se revela crível que, em um negócio de tamanha vultuosidade, tenha ele simplesmente deixado a empresa Recorrida utilizar-se de seu imóvel por quase 7 anos sem qualquer documento que amparasse tal situação jurídica.

A conclusão que se chega, tal qual pontuado nas razões do instrumental, é que: “
A empresa agravada possuía claramente a intenção de adquirir o imóvel da empresa executada, mas, por motivos óbvios, não gostaria que houvesse nenhuma relação jurídica entre as mesmas, sendo um desses motivos a possibilidade do reconhecimento da sucessão empresarial. Desta feita, houve a interposição de terceira pessoa de confiança para adquirir o imóvel, no caso, o Sr. Ivan, filho de uma das sócias da empresa agravada
”.

Anota-se que, a despeito de intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, deixando de apresentar elementos destinados a incutir dúvidas nesta Câmara julgadora e, pois, contrapor a conclusão supra.

Logo, considerando o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, sem solução de continuidade, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e nomes comerciais semelhantes, através da constituição de nova pessoa jurídica para funcionar no local por suposta autorização do adquirente do fundo de comércio, filho da sócia da nova empresa, resta configurada a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3.
A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
. (...) (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)
(destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL - ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTIGOS 135 E 136 DO CPC/2015 - INAPLICABILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os parâmetros elencados pelo Código Civil Brasileiro, em seu art. 50, utilizados como critérios para a desconsideração da personalidade jurídica, também devem ser sopesados diante da verificação dos parâmetros para inclusão de parte no polo passivo da execução, quando evidenciada a tentativa de frustação da satisfação do crédito exequendo, por fraudulenta sucessão empresarial. 2. O reconhecimento da sucessão empresarial da parte executada não se confunde com pedido de desconstituição da personalidade jurídica e, consequentemente, não exige, para seu acolhimento, a observância ao procedimento previsto nos artigos 135 e 136 do CPC/2015. 3.
Os indícios da sucessão empresarial fraudulenta - prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, sob o mesmo endereço e com o mesmo objeto social -, são suficientes a justificar a inclusão da agravante no polo passivo da execução, não sendo necessária a efetiva comprovação de transferência de bens, direitos e obrigações
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.11.053841-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a empresa Agravada no polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024